Tribunal: TJSP
Processo: 1500617-05.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1500617-05.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante
RENATO GONCALVES DOS SANTOS FEITOR, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500617-05.2019.8.26.0038 - Voto no -
2
.Apelação Criminal no 1500617-05.2019.8.26.0038
Origem:
Vara Criminal/Araras
Magistrado: Rodrigo Peres Servidone Nagase
Apelante: RENATO GONÇALVES DOS SANTOS FEITOR
Apelado: Ministério Público
Voto no 37656
APELAÇÃO
TRÁFICO DE DROGAS
Mérito -
Materialidade
e
autoria
delitivas
nitidamente
demonstradas Versão do réu que restou isolada nos
autos
Falas dos guardas municipais firmes e
coerentes - Depoimentos que se revestem de fé-
pública, corroborados pelo conjunto probatório

Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar
o réu
Inviabilidade - Condenação era de rigor

Aplicação do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06

Impossibilidade
Não preenchimento dos requisitos
legais Réu reincidente - Regime fechado mantido -
Sentença mantida - Recurso defensivo improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por RENATO GONÇALVES DOS SANTOS FEITOR contra a r.
sentença de fls. 169/172, que o condenou como incurso no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de
reclusão, em regime fechado, além de 583 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
Narra a inicial acusatória, que no dia 04 de
abril de 2019, por volta das 10h00, na Avenida Presidente Costa e
Silva, 121, Rua 1, Arnando Mazon, Jardim Narcizo Gomes, Araras,
o apelante trazia consigo drogas destinadas ao consumo de
terceiros, consistindo em 3,0 g de crack, distribuídas em 19
(dezenove) porções, bem como 123,0 g de maconha, distribuídas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500617-05.2019.8.26.0038 - Voto no -
3
em 50 (cinquenta) porções, substâncias entorpecentes que
determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo ficou apurado, o apelante resolveu
praticar o comércio ilícito de drogas nesta cidade, de modo que,
na data acima especificada, no período da manhã, trazia consigo
porções de crack e maconha, para fins de venda.
Acontece que integrantes da Guarda Municipal
receberam informações de que um veículo VW/Gol, cor cinza,
placas BJA-4932 - Americana/SP, conduzido por um indivíduo
que trajava uma camisa vermelha, estaria se dirigindo até o
endereço supracitado para fins de abastecimento de um
conhecido ponto mercado ilícito de drogas.
Diante dos fatos, os servidores rumaram até o
local apontado e avistaram o apelante na condução do referido
veículo, entregando uma pequena bolsa para um indivíduo que,
segundo os guardas, gerencia a mercancia ilícita naquelas
cercanias.
Contudo,
ao
perceber
a
presença
dos
servidores, esse indivíduo correu em fuga, dispensando a pequena
bolsa ao solo, enquanto o apelante não logrou êxito na fuga com
seu automóvel, sendo abordado.
Em revista pessoal, os agentes da lei nada
encontraram com RENATO, mas localizaram e apreenderam a
mencionada bolsa, contendo em seu interior 50 (cinquenta)
porções de maconha, 19 (dezenove) porções de crack e a quantia
de R$ 168,20 (cento e sessenta reais e vinte centavos), o que foi
regularmente apreendido.

A Defesa recorre, alegando, falta de provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500617-05.2019.8.26.0038 - Voto no -
4
da traficância, já que as provas se basearam apenas no
depoimento dos policiais, requerendo, portanto, a absolvição do
apelante.
Subsidiariamente,
requer
o
afastamento
da
reincidência, o reconhecimento do tráfico privilegiado, aplicando-
se o redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei Antidrogas, em
seu patamar máximo, além da fixação de regime menos rigoroso,
no caso, o aberto. Ao final, requer também a conversão da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. (fls. 204/214).
Contrarrazoado o recurso (fls. 218/226),
manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do apelo defensivo (fls. 232/246).
Relatei.
O recurso não merece provimento.
A materialidade e a autoria do crime de
tráfico restaram incontestes pelo farto conjunto probatório
carreado aos autos, a saber: boletim de ocorrência (fls. 13/15),
auto de exibição e apreensão (fls. 16), laudo de constatação (fls.
20), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 73/75), bem como
nas provas orais coletadas na delegacia e em Juízo.
Ao ser interrogado, o apelante negou o tráfico
e a propriedade das drogas. Disse que por ser usuário de crack,
“penhorou” seu veículo em troca de entorpecentes, sendo que no
dia do ocorrido foi buscar seu veículo e verificou que a roda
estava quebrada. Que o rapaz que ficou com seu veículo possui o
nome de Gaguinho. No momento em que os guardas municipais
chegaram no local, estavam Gaguinho e outros indivíduos, que
saíram correndo para o mato. Os guardas municipais revistaram o
veículo e nada foi encontrado, sendo liberado. Posteriormente, foi
preso sob a afirmação de que haviam achado drogas e que estas
lhe pertenciam (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500617-05.2019.8.26.0038 - Voto no -
5
Não se pode acolher as falas do réu com
credibilidade, sendo que a versão por ele ofertada, além de
restar isolada nos autos e não ser confirmada pelo restante do
conjunto probatório, é altamente inverossímil.
Vejamos.
O guarda municipal Marcelo Orpheu, ao ser
ouvido em Juízo, narrou que, após receberem denúncia de que
havia um veículo VW/Gol, de cor cinza e de placas do Município de
Americana, estaria praticando o tráfico de drogas, foram até o
local dos fatos e visualizaram o acusado no interior do referido
veículo entregando uma bolsa a uma pessoa conhecida como
gerente do tráfico de drogas; assim, o réu foi abordado, mas em
revista pessoal nada de ilícito foi encontrado; encontraram a
citada bolsa e constataram que eu seu interior haviam 50 porções
de maconha, 19 porções de "crack" e R$ 168,20 (gravação digital).
No mesmo sentido o depoimento do guarda
municipal Vinicius Marchiori Simonstti (mídia digital).
Assim, temos que os guardas civis municipais
prestaram depoimentos harmônicos e coerentes, sendo que ambos
responderam de forma uníssona a todas as perguntas que lhe
foram feitas em Juízo, um deles sob o crivo do contraditório, não
se vislumbrando contradições em suas falas.
Portanto, é certo que os policiais descreveram
os fatos com precisão, inexistindo nos autos qualquer elemento
capaz de rechaçar as falas dos milicianos.
Note-se que, ao contrário do que alega a douta
Defesa, tem se tornado cada vez mais comum a invocação de
flagrantes forjados e de irregularidades nas condutas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500617-05.2019.8.26.0038 - Voto no -
6
policiais, como forma de ilidir o honesto e competente trabalho
de agentes da lei e na tentativa de acusados em se isentarem de
responsabilidade.
Isso, porém, não pode ser aceito e deve ser
de pronto coibido, eis que a conduta isolada de alguns policiais que
agem ao arrepio da lei não pode ser generalizada nem tida como
regra, sendo certo que se tratam de exceções, as quais, demais
disso, devem ser cabalmente comprovadas.
O Estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu
no caso em tela.
Demais disso, as falas destes profissionais,
que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção
da
população,
possuem
fé-pública,
sendo
seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade.
E não se pode desmerecer o depoimento da
testemunha policial apenas por sua condição de agente da lei,
sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500617-05.2019.8.26.0038 - Voto no -
7
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que
as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira
Turma, DJ 18-10-1996).
E
consoante
lição
do
mestre
ARY
BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em velharia
em boa hora mandada ao bolor dos armários de
reminiscências
especiosas.
Desde
que
verossímeis; desde que partidas de pessoas
insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada
se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de
ordem alguma, para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere a
missão importantíssima de, coibindo o crime,
operar, e nada menos, a própria prisão.”
(RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário
público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados
no exercício das suas funções.

A prova do tráfico deve ser extraída das
diversas circunstâncias do delito, como no presente caso, no qual
se concluiu, sem dúvidas, que o objetivo do réu era a
comercialização de entorpecentes.
Isso em razão do local, anteriores denúncias,
das drogas apreendidas, forma de acondicionamento, do dinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500617-05.2019.8.26.0038 - Voto no -
8
de origem não comprovada e pelos depoimentos firmes e
coerentes dos guardas ouvidos.
Assim, seria incabível qualquer alegação de
que ele foi acusado injustamente pelos policiais, pois, como se
sabe é cansativa essa surrada alegação, especialmente como no
caso dos autos, onde a prova é de clareza impar em demonstrar
o envolvimento do réu no presente caso.
Evidente que, cada um destes elementos,
isoladamente, não ensejaria a condenação. Mas a reunião de todos
eles, por óbvio, leva a certeza da prática do tráfico pelo apelante,
sendo certo que, em delitos dessa natureza, a quantidade de
drogas deve ser considerada em conjunto com os demais
elementos do caso e não de forma isolada.
Registre-se, no mais, que para configuração
do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados
atos de comercialização, eis que este delito é crime de ação
múltipla, admitindo várias condutas, como, guardar, transportar e
trazer consigo a substância entorpecente para fins de tráfico.
A propósito:
“[...]
Ademais,
é
sabido
que
o
tráfico
de
entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo
variado cuja consumação se contenta com a
aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples
porte da droga, desde que não seja para consumo
pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso
de drogas, visto que a paciente foi flagrada na
posse
de
maconha
e
cocaína.
(STJ - HC
211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6a
TURMA,
julgado
em
16/08/2011,
DJe
31/08/2011).
Assim, as provas colhidas são suficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500617-05.2019.8.26.0038 - Voto no -
9
embasar a condenação, sendo incabível a absolvição.
Com relação dosimetria penal, a r. sentença
não merece reparo.
O magistrado sentenciante fixou a pena-base
no mínimo legal, o que já o beneficiou.
Após, pela reincidência, houve novo aumento
de 1/6, o que tornou a pena definitiva.
Aqui, ao contrário do que alega a douta
Defesa, o apelante ostenta condenação definitiva por furto
qualificado, o que lhe rendeu condenação com trânsito em
julgado
em
novembro
de
2012
-
processo
no
0002765-04.2011.8.26.0019 (fls. 36/37), - mas cujas penas
somente foram extintas em mês de agosto de 2014 (fls.
97/100), não havendo falar-se em decurso do período depurador
previsto no artigo 64, inciso I, do CP.
Incabível a aplicação do benefício previsto no
art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 por expresso óbice diante da
recidiva.
Tendo em vista a quantidade de penas
fixadas e a reincidência, o único regime cabível é o fechado,
sendo inviável, igualmente, a substituição das penas.
Por outro lado, cumpre registrar que o
Magistrado pode fixar o regime inicial de cumprimento da pena
de acordo com seu convencimento - respeitados os ditames
legais para tanto, estabelecendo aquele que será suficiente para
reprovação e prevenção do delito, nos termos do artigo 59,
inciso III, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500617-05.2019.8.26.0038 - Voto no -
10
De se observar, ainda, que além do apelante
ser reincidente, o ilícito do qual ora se trata, equiparado a
hediondo, tem como principal engrenagem motora a dependência
química e psíquica, principalmente por parte de jovens de
diferentes classes sociais, o que acaba por resultar no aumento
da criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em
prol do sustento de tal vício.
Daí o reconhecimento da alta periculosidade
da conduta, de forma que o cumprimento de pena privativa de
liberdade em regime mais severo permitirá ao acusado uma
maior recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao
impacto social e a gravidade de sua conduta.
Enfim, nada a ser alterado.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo-se intacta a r. sentença de primeiro grau.
EDISON BRANDÃO
Relator